Tribunal: TJSP
Processo: 0003479-87.2017.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003479-87.2017.8.26.0201/50000, da Comarca de Garça, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA, é embargado NOEL BISPO DE
SOUZA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração 0003479-87.2017.8.26.0201/50000
Embargante: Espólio de Noel Bispo de Souza
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: Garça
Voto 45. 669.
Embargos de declaração. Omissão. Configuração. Recurso
acolhido.
Tempestivos embargos de declaração opostos
pelo Espólio de Noel Bispo de Souza ao acórdão de folhas 115 a 119: aponta a
omissão mencionada a folhas 122 a 123. Pede-se sanação do vício.
Eis, sucinto, o relatório.
Merecem agasalho os embargos, visto como o
recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita (folhas 86) e o acórdão
impugnado omitiu-se quanto à suspensão da verba honorária.
Posto
isso,
acolhem-se
os
embargos
de
declaração para determinar seja observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código
de Processo Civil quanto à execução dos honorários advocatícios. Quanto ao mais,
mantém-se, qual lançado o aresto.
Geraldo Xavier
Relator